Tribunal: TJSP
Processo: 1017358-59.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória, em via regressiva, ajuizada por seguradora. Orçamento para reparo do veículo segurado da ordem de 59% do valor de mercado. Seguradora que ainda assim optou pelo pagamento do valor integral do veículo à segurada, a pretexto de perda total. Impossibilidade de repasse da totalidade da verba ao responsável pelo acidente. Resolução

Ementa:

Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória, em via regressiva, ajuizada por seguradora. Orçamento para reparo do veículo segurado da ordem de 59% do valor de mercado. Seguradora que ainda assim optou pelo pagamento do valor integral do veículo à segurada, a pretexto de perda total. Impossibilidade de repasse da totalidade da verba ao responsável pelo acidente. Resolução no 336/2016 do CNSP. Exigência de custo da ordem de pelo menos 75% do valor de mercado para autorizar o pagamento do valor integral. Pretensão regressiva, assim, acolhida pelo valor do orçamento juntado pela própria seguradora, descontados a franquia e o valor de venda dos salvados. Demanda parcialmente procedente. Sentença de procedência reformada, com redução do valor da condenação. Apelação do réu parcialmente provida, no particular.

Processual. Denunciações da lide. Réu, condutor de veículo locado por sua empregadora, que denunciou a lide à locadora da frota e à indigitada "seguradora" dessa. Descabimento. Ausência de direito de regresso legal ou contratual do réu junto às denunciadas. Inovação indevida no tocante à locadora, com acréscimo de fundamento novo no recurso. Irrelevância do teor da Súmula no 492 do STF. Responsabilidade solidária da locadora com o locatário, perante terceiros prejudicados, que não determina por extensão seja a locadora a responsável final. Responsabilidade do causador direto, no plano da relação entre ele e a locadora do veículo. Empresa Plus Service que, por seu turno, foi denunciada per saltum, nenhum vínculo tendo para com o denunciante e, além disso, não sendo sequer seguradora, mas mera prestadora de serviços automotivos. Sentença mantida quanto às denunciações, com retificação do fundamento jurídico de ilegitimidade ad causam para improcedência. Apelação desprovida nessa parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017358-59.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ALLAN DE ABREU CHAMBRONE, são apelados VOX FROTAS
LOCADORA LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e
PLUS SERVICE SERV. ASSIS. AUTOM. 24 HORAS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo do réu-denunciante, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017358-59.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.586
2
Apelante: Allan de Abreu Chambrone
Apeladas: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Vox Frotas Locadora
Ltda e Plus Service Serviços e Assistência Automobilística Vinte e Quatro Horas
Ltda EPP.
Apelação no 1017358-59.2016.8.26.0564 2a Vara Cível de São Bernardo do
Campo
Voto no 17.586
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda
indenizatória,
em
via
regressiva,
ajuizada
por
seguradora. Orçamento para reparo do veículo segurado
da ordem de 59% do valor de mercado. Seguradora que
ainda assim optou pelo pagamento do valor integral do
veículo à segurada, a pretexto de perda total.
Impossibilidade de repasse da totalidade da verba ao
responsável pelo acidente. Resolução no 336/2016 do
CNSP. Exigência de custo da ordem de pelo menos 75%
do valor de mercado para autorizar o pagamento do
valor integral. Pretensão regressiva, assim, acolhida pelo
valor do orçamento juntado pela própria seguradora,
descontados a franquia e o valor de venda dos salvados.
Demanda
parcialmente
procedente.
Sentença
de
procedência reformada, com redução do valor da
condenação. Apelação do réu parcialmente provida, no
particular.
Processual. Denunciações da lide. Réu, condutor de
veículo locado por sua empregadora, que denunciou a
lide à locadora da frota e à indigitada “seguradora”
dessa. Descabimento. Ausência de direito de regresso
legal ou contratual do réu junto às denunciadas.
Inovação indevida no tocante à locadora, com acréscimo
de fundamento novo no recurso. Irrelevância do teor da
Súmula no 492 do STF. Responsabilidade solidária da
locadora
com
o
locatário,
perante
terceiros
prejudicados, que não determina por extensão seja a
locadora a responsável final. Responsabilidade do
causador direto, no plano da relação entre ele e a
locadora do veículo. Empresa Plus Service que, por seu
turno, foi denunciada per saltum, nenhum vínculo tendo
para com o denunciante e, além disso, não sendo sequer
seguradora,
mas
mera
prestadora
de
serviços
automotivos. Sentença mantida quanto às denunciações,
com retificação do fundamento jurídico de ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017358-59.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.586
3
ad causam para improcedência. Apelação desprovida
nessa parte, com observação.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 220/224 julgou procedente demanda
indenizatória, em via regressiva, ajuizada por seguradora, fundada em acidente de
trânsito; considerou o MM. Juiz, para tanto, caracterizada a culpa do réu, por colisão
traseira no automóvel da segurada, bem como demonstrada a perda total desse
veículo, condenando o demandado ao reembolso à autora da quantia por ela
suportada junto à segurada, deduzida a venda dos salvados, no valor final de R$
8.526,06 (oito mil, quinhentos e vinte seis reais e seis centavos). Paralelamente, no
tocante às denunciações da lide, reconheceu a ilegitimidade passiva das denunciadas
Vox Frotas Locadora Ltda, proprietária e locadora do veículo conduzido pelo réu-
denunciante, e Plus Service Serviços e Assistência Automobilística Vinte e Quatro
Horas Ltda EPP, com quem mantido pela outra denunciada contrato de assistência
veicular. Por derradeiro, denegou o benefício da gratuidade processual requerido pelo
réu.
Apela o réu-denunciante (fls. 227/240), reiterando de início
o pedido de gratuidade, por superveniente desemprego, além da hipossuficiência,
ainda quando empregado, para suportar os encargos do processo sem prejuízo do
próprio sustento. Por outro lado, insiste na legitimidade ad causam das denunciadas,
sustentando, quanto à locadora do veículo colidente, Vox Frotas, haver cláusula no
contrato de locação entre ela e a ex-empregadora do apelante (CoelMatic Ltda), de
assunção de responsabilidade perante terceiros em caso de colisão,
independentemente da culpabilidade do condutor. Além disso, a responsabilidade
solidária das locadoras de veículos seria pacificada na jurisprudência, invocando a
tanto a Súmula no 492 do STF. Com relação à Plus Service, insiste tratar-se de
seguradora (sic) contratada pela primeira denunciada, a Vox Frotas, e nessa medida
também estar obrigada em termos regressivos. Quanto ao mérito da demanda,
sustenta não ter a autora comprovado a existência de razão para a indenização por
perda total do veículo segurado, seja porque as fotos anexadas ao processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017358-59.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.586
4
indicariam tão somente a presença de danos na lateria do veículo, seja porque o gasto
estimado em orçamento para o conserto do automóvel (R$ 10.492,81) não
ultrapassaria percentual equivalente a 75% do valor de mercado do bem (R$
18,458,00), segundo estimativa prevista na Tabela Fipe. Bate-se, em conclusão, pela
reforma da r. sentença, com o julgamento de improcedência da demanda ou, quando
menos, para que seja reconhecida a procedência da denunciação da lide em face das
empresas litisdenunciadas.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
com apresentação de contrarrazões no prazo legal pela seguradora-autora (fls.
253/261) e pelas denunciadas (fls. 262/269 e 270/275).
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
Observa-se para logo que o apelante, embora tenha no
capítulo referente à fundamentação insistido no cabimento do benefício da
gratuidade, parece tê-lo feito à guisa de mera reiteração
inócua, diga-se
da
postulação originária, não como objeto propriamente dito do recurso, tanto que ao
final nada pleiteou a respeito.
Nessa condição, tem-se ser o tema estranho ao âmbito
recursal, não comportando apreciação no presente julgamento e, de resto, ficando até
mesmo prejudicado pelo contraditório recolhimento espontâneo do preparo feito por
parte do apelante.
Feita essa ressalva, observa-se que o réu não questiona a
imputação de responsabilidade a si, resumindo-se a matéria recursal ao tema da
extensão da indenização a ser paga à seguradora-autora e, por outro lado, à
pertinência das lides secundárias no tocante às denunciadas.
Pois bem. Apreciado por ordem lógica o mérito da demanda
principal, tem-se assistir razão ao apelante.
O orçamento para o reparo do automóvel apresentado pela
autora a fls. 20/21 apresenta o custo total de R$ 11.232,71; a despeito disso, optou a
seguradora por fazer o pagamento a título de perda total, entregando à segurada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017358-59.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.586
5
dessa forma, a quantia de R$ 18.826,06 (fl. 23). Ocorre que, como se nota, o preço do
conserto que pressupõe aptidão para a recolocação do veículo em plenas condições,
inexistindo qualquer elemento nos autos a sugerir impossibilidade material de reparo
satisfatório - correspondia a aproximadamente a 59% (cinquenta e nove por cento) do
valor de mercado considerado para o ressarcimento.
Ora, a Resolução n.o 336, de 2016, do Conselho Nacional De
Seguros Privados, que dispõe sobre as regras e os critérios para operação do seguro
popular de automóvel, estabelece no art. 6o que “será caracterizada a indenização
integral quando os prejuízos resultantes de um mesmo sinistro atingirem ou
ultrapassarem 75% (setenta e cinco por cento) do valor contratado”, esclarecendo, o
§ 1.o do referido dispositivo, que “o valor contratado a que se refere o caput
corresponde ao valor de cotação do veículo segurado, de acordo com a tabela de
referência contratualmente estabelecida e em vigor na data do aviso do sinistro,
multiplicado pelo fator de ajuste”, para modalidade “valor de mercado
referenciado”.
Assim sendo, não se tratava de hipótese que, à luz da
normatização securitária, autorizasse a qualificação da perda como total e o
pagamento do valor integral de mercado do veículo.
Nesses termos, se fez o pagamento sob tal rubrica agiu a
autora por sua conta e risco, por mera liberalidade, não podendo pretender repassar
ao causador do dano custo superior ao correspondente à efetiva extensão do prejuízo.
A pretensão regressiva, dessa forma, deve ser acolhida apenas
quanto ao valor estimado para o conserto, ainda assim depurado da franquia
obrigatória que haveria de ser suportada pela segurada, de modo que, à luz do valor
final indicado no mesmo orçamento de fls. 20/21, o prejuízo real da autora é da
ordem de R$ 10.492,81, devendo em relação a ele ser deduzido o valor obtido com a
venda do salvado, R$ 8.300,00, chegando-se dessa forma ao valor principal de R$
2.192,81 (dois mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e um centavos) como objeto
final da condenação.
Nessa mesma linha já decidiu esta C. Câmara:
“SEGURO. Apelação. Ação regressiva de indenização de
seguro de automóvel. (...) Danos no veículo que não atingiram 75% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017358-59.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.586
6
preço de mercado, não ficando caracterizada a perda total. Alegação de
que deve ser utilizado o preço mínimo de mercado como parâmetro para
o cálculo de 75%, ante a depreciação do veículo pelo acidente.
Depreciação do veículo ao preço mínimo de mercado não pode ser
presumida. Necessária a realização de perícia para a aferição da exata
depreciação. Impossibilidade da realização, ante a alienação do
salvado. Ônus de comprovar a depreciação do veículo que é da autora,
conforme artigo 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Ante
a ausência de prova da exata depreciação, deve ser tomado o preço
médio de mercado. Direito de regresso da autora que se limita ao valor
avaliado dos reparos, deduzido o que obteve com a venda do salvado.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
1016031-68.2016.8.26.0309, Rel. Carlos Dias Motta, j. 5/2/2014).
Reforma-se por tal razão a r. sentença, não em termos de
improcedência da demanda (como pedido na apelação), mas para a redução do objeto
da condenação, com acolhimento parcial da pretensão autoral.
Passando-se na sequência ao tema das lides secundárias,
observa-se para logo que a questão, na verdade, não é de legitimação propriamente,
mas de puro e simples descabimento das denunciações, por ausência de dever de
regresso legal ou contratual, nos moldes previstos no art. 125, II, do CPC.
Tomada por primeiro a situação da locadora do veículo
colidente, Vox Frotas, tem-se não assistir razão ao apelante, que na verdade inova em
termos indevidos no recurso.
Com efeito, o fundamento pelo qual requerida a denunciação
foi basicamente a circunstância de se tratar de veículo locado, com permissão a ele,
autor, para que o utilizasse, além da suposta responsabilidade solidária da locadora
ditada pela Súmula no 492 do STF.
Apenas agora, no recurso, é que o autor, aproveitando o
instrumento contratual juntado com a contestação da própria denunciada, por ela
firmado com a ex-empregadora do autor (Coelmatic Ltda.), “descobriu” um novo
argumento de ocasião, passando a cogitar de cláusula existente no negócio de locação
de frota de veículos e a argumentar com a responsabilidade contratual assumida pela
locadora de responder perante terceiros em caso de danos advindos de acidentes com
os veículos locados.
A ampliação da causa de pedir da denunciação é evidente, o
que bastaria para excluir a apreciação desse fundamento, no plano da respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017358-59.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.586
7
admissibilidade. De toda forma, não é difícil demonstrar a falta de amparo à
pretensão recursal mesmo à luz daquele.
Ocorre que a responsabilidade contratual assim assumida
está posta no bojo de um contrato empresarial, entre a locadora e a pessoa jurídica
locatária da frota de veículos, e como parte de um pacto complexo com direitos e
obrigações recíprocas, no âmbito da qual prevista, inclusive, a coparticipação da
locatária, empregadora do autor, no tocante ao ressarcimento de danos a cargo da
locadora.
Deve a cláusula ser entendida, assim, como alusiva a
hipóteses em que fosse demandada a própria Coelmatic como responsável por
eventual acidente, não aproveitando aos empregados dessa eventualmente causadores
diretos de danos, todos eles parte estranha ao negócio de locação dos veículos.
Por outro lado, no que diz respeito à Súmula no 492 do STF,
à qual se agarra o autor-apelante como tábua de salvação, ao que parece não foi por
ele entendida quanto ao seu significado e implicações.
Que a locadora de veículos responda civil e solidariamente
com os locatários perante terceiros vítimas de danos provocados com os veículos
locados não se discute. Daí não decorre, entretanto, que na relação direta entre
ambos, locadora e locatário, haja uma repartição de responsabilidades, e muito
menos que a locadora é que deva arcar em termos finais com as consequências do
dano (ressalvada, por certo, previsão contratual, que todavia não está em questão para
os fins do raciocínio aqui desenvolvido).
É preciso definir as hipóteses de solidariedade segundo a
natureza do vínculo obrigacional existente em cada caso. Desde que os responsáveis
solidários sejam, entre si, codevedores, todos respondendo em condições iguais pelo
cumprimento da obrigação, é natural que o devedor demandado venha ao demais a
pleitear a responsabilização proporcional de cada um dos coobrigados solidários.
Diversa é a situação quando, perante o terceiro, respondem
solidariamente duas ou mais pessoas, sem que todavia, no âmbito do vínculo entre
elas, a dívida seja imputável a todas. Nessa hipótese, não apenas não há repartição
singela e proporcional como, de outra parte, a perspectiva de pretensão regressiva se
apresenta apenas se quem suporta o ressarcimento perante o terceiro não é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017358-59.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.586
8
responsável direto.
O fiador tem ação regressiva perante o afiançado se paga a
dívida, mas se o afiançado e obrigado direto satisfaz primariamente o credor não
pode, por evidente, voltar-se regressivamente contra o fiador. O proprietário do
veículo que indeniza a vítima pode voltar-se regressivamente contra o condutor, mas
não o inverso. O patrão ou preponente pode demandar regressivamente o empregado
ou preposto causador de dano ressarcido pelo patrão, mas obviamente não há
pretensão de regresso do preposto causador imediato do dano perante o patrão.
E o mesmo ocorre em matéria de locação de veículos. Para
permitir mais ampla possibilidade de ressarcimento junto à vítima, a jurisprudência
reconhece a responsabilidade solidária da locadora do veículo causador do acidente,
de onde não decorre, novamente com o perdão da obviedade, que o locatário culpado
pelo acidente possa ele também pretender transferir sua responsabilidade a quem lhe
forneceu o veículo.
Resolvida assim a questão frente à denunciada Vox Frotas,
automaticamente se chega à improcedência da denunciação também quanto à
segunda denunciada, Plus Service, em relação a que promoveu o réu descabida
denunciação per saltum, chamando-a não por vínculo direito para com ele,
denunciante, mas por força de suposto direito de regresso que teria em relação à
locadora do veículo, isso pela igualmente atécnica qualificação a ela conferida pelo
réu-denunciante como seguradora, coisa que claramente a Plus Service não é.
Em suma, improcedentes ambas as denunciações, ficando
confirmada quanto a elas a r. sentença apelada, apenas com retificação do
dispositivo, para constar o correto enquadramento jurídico da decisão. Com base na
regra do art. 85, § 11, do CPC, ficam majorados os honorários advocatícios
sucumbenciais a cargo do denunciante, de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) para o advogado de cada denunciante, com atualização desde
a data da r. sentença.
No tocante à lide principal, como dito, reduz-se o núcleo da
condenação para R$ 2.192,81, com o julgamento de procedência parcial da demanda.
O pedido formulado, entretanto, foi de R$ 8.526,06, em face do que sucumbiu a
autora, claramente, em maior proporção; assim, arcará ela com o equivalente a 75%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017358-59.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.586
9
(setenta e cinco por cento) do total das custas e despesas processuais, ficando a cargo
do réu os 25% (vinte e cinco por cento) restantes. Quanto aos honorários
advocatícios, pagará o autor 10% (dez por cento) do total da condenação de direito
material; já a seguradora-autora fica condenada a pagar o equivalente a 10% (dez por
cento) da diferença entre o valor pedido e o concedido, com atualização desde a data
do ajuizamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo do réu-
denunciante, com observação.
FABIO TABOSA
Relator